Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714603-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intimem-se os Agravados, ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, pra que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca das contrarrazões e documentos anexos (ID 74799137 e 74800121). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 10:28:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador